Tribunal: STJ
Processo: 0500500-38.2024.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208333 - AL(2025/0132162-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: T B DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRONÚNCIA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
DO CPP. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 226
JURISDICIONAL.
ÓBICE
DA

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo
penal no qual foi proferida decisão de pronúncia por homicídio qualificado e
associação criminosa.
2. Fato relevante. A decisão de pronúncia baseou-se em prova da
materialidade delitiva, consubstanciada em laudo de exame cadavérico, e em
indícios de autoria extraídos de depoimentos judiciais de testemunhas
presenciais, colhidos sob contraditório.
3. Decisões anteriores. O juízo de primeiro grau pronunciou o agravante com
fundamento nos arts. 413 a 415 do CPP. O Tribunal de Justiça manteve a
pronúncia e, posteriormente, em embargos de declaração, reconheceu
omissão apenas para enfrentar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal
à luz do
do CPP, sem conferir efeitos modificativos ao julgado.
art. 226
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão do Tribunal de origem quanto à análise da alegada
nulidade do reconhecimento pessoal em razão da inobservância do
do
art. 226
CPP; e (ii) saber se, à luz da
é possível, em recurso especial,
Súmula 7/STJ,
reexaminar a suficiência e a autonomia dos indícios de autoria e das provas
judicializadas que fundamentaram a decisão de pronúncia.
III. Razões de decidir
5. O órgão colegiado de origem supriu a omissão suscitada em embargos de
declaração, apreciando expressamente a tese defensiva relativa à
inobservância do
do CPP e concluindo, com fundamentação
art. 226
suficiente, pela inexistência de nulidade do reconhecimento pessoal, o que
afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
6. O acórdão recorrido assentou que a decisão de pronúncia se apoia em
laudo de exame cadavérico, que comprova a materialidade delitiva, e em
depoimentos judiciais de testemunhas presenciais, produzidos sob
contraditório, que fornecem indícios suficientes de autoria para o juízo de
admissibilidade da acusação.
Documento eletrônico VDA55189551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b281b9c5-f049-461d-bb30-c85ef50556f9

7. A pretensão defensiva de infirmar a conclusão do Tribunal de origem
quanto à suficiência, consistência e autonomia das provas judicializadas exige
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe, em recurso especial, revisitar o juízo de admissibilidade da
acusação em decisões de pronúncia quando fundado em elementos
probatórios colhidos sob contraditório, em razão do óbice imposto pela
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e
enfrentar a tese defensiva, com fundamentação suficiente, afasta a alegação
de negativa de prestação jurisdicional.
2. A revisão, em recurso especial, da decisão de pronúncia quanto à
suficiência dos indícios de autoria e das provas judicializadas encontra óbice
na
quando a pronúncia se baseia em elementos probatórios
Súmula 7/STJ,
colhidos sob contraditório.
3. Na fase de pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria para o juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Conselho de Sentença o exame de mérito acerca da
responsabilidade penal.
CPP, arts. 226, 413, 414 e 415;
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.089.844/SP,
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b281b9c5-f049-461d-bb30-c85ef50556f9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208333 - AL(2025/0132162-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: T B DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRONÚNCIA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
DO CPP. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 226
JURISDICIONAL.
ÓBICE
DA

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo
penal no qual foi proferida decisão de pronúncia por homicídio qualificado e
associação criminosa.
2. Fato relevante. A decisão de pronúncia baseou-se em prova da
materialidade delitiva, consubstanciada em laudo de exame cadavérico, e em
indícios de autoria extraídos de depoimentos judiciais de testemunhas
presenciais, colhidos sob contraditório.
3. Decisões anteriores. O juízo de primeiro grau pronunciou o agravante com
fundamento nos arts. 413 a 415 do CPP. O Tribunal de Justiça manteve a
pronúncia e, posteriormente, em embargos de declaração, reconheceu
omissão apenas para enfrentar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal
à luz do
do CPP, sem conferir efeitos modificativos ao julgado.
art. 226
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54916230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:39
Código de Controle do Documento: 97ea8808-cbb2-4fc8-997a-ddf60aa2273c

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão do Tribunal de origem quanto à análise da alegada
nulidade do reconhecimento pessoal em razão da inobservância do
do
art. 226
CPP; e (ii) saber se, à luz da
é possível, em recurso especial,
Súmula 7/STJ,
reexaminar a suficiência e a autonomia dos indícios de autoria e das provas
judicializadas que fundamentaram a decisão de pronúncia.
III. Razões de decidir
5. O órgão colegiado de origem supriu a omissão suscitada em embargos de
declaração, apreciando expressamente a tese defensiva relativa à
inobservância do
do CPP e concluindo, com fundamentação
art. 226
suficiente, pela inexistência de nulidade do reconhecimento pessoal, o que
afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
6. O acórdão recorrido assentou que a decisão de pronúncia se apoia em
laudo de exame cadavérico, que comprova a materialidade delitiva, e em
depoimentos judiciais de testemunhas presenciais, produzidos sob
contraditório, que fornecem indícios suficientes de autoria para o juízo de
admissibilidade da acusação.
7. A pretensão defensiva de infirmar a conclusão do Tribunal de origem
quanto à suficiência, consistência e autonomia das provas judicializadas exige
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe, em recurso especial, revisitar o juízo de admissibilidade da
acusação em decisões de pronúncia quando fundado em elementos
probatórios colhidos sob contraditório, em razão do óbice imposto pela
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e
enfrentar a tese defensiva, com fundamentação suficiente, afasta a alegação
de negativa de prestação jurisdicional.
2. A revisão, em recurso especial, da decisão de pronúncia quanto à
suficiência dos indícios de autoria e das provas judicializadas encontra óbice
Documento eletrônico VDA54916230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:39
Código de Controle do Documento: 97ea8808-cbb2-4fc8-997a-ddf60aa2273c

na
quando a pronúncia se baseia em elementos probatórios
Súmula 7/STJ,
colhidos sob contraditório.
3. Na fase de pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria para o juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Conselho de Sentença o exame de mérito acerca da
responsabilidade penal.
CPP, arts. 226, 413, 414 e 415;
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.089.844/SP,
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por T. B. DOS S. contra a decisão

monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do
cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Aduz, ainda, que
houve efetivamente omissão do acórdão de origem na análise das matérias defensivas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O recorrente teria sido pronunciado por homicídio qualificado e associação
criminosa, em circunstâncias em que a materialidade se mostra evidenciada por laudo e
os indícios de autoria decorrem de depoimentos judiciais de testemunhas que estavam no
local do crime.
O elemento probatório central considerado pelas instâncias ordinárias é a
prova judicializada dos relatos de Dilma e Diana.
Na primeira instância houve decisão de pronúncia com base nos arts. 413 a
415 do CPP e, em segundo grau, o Tribunal de Justiça manteve a pronúncia e, em
embargos, acolheu a omissão para enfrentar o
do CPP sem efeitos modificativos.
art. 226
O agravo não deve ser provido.
Como declinado na decisão agravada, não se verifica omissão, contradição ou
obscuridade capaz de configurar negativa de prestação jurisdicional. Conforme
Documento eletrônico VDA54916230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:39
Código de Controle do Documento: 97ea8808-cbb2-4fc8-997a-ddf60aa2273c

registrado pelo próprio recorrente ao transcrever o acórdão dos embargos de declaração,
o Tribunal de origem reconheceu a omissão e a supriu, enfrentando a tese sobre a
inobservância do
do CPP e assentando que "não há que se falar em nulidade do
art. 226
reconhecimento pessoal, tendo em vista que os meios de provas foram aptos para
identificação do acusado e fixação da autoria delitiva, embasados nos depoimentos
prestados por Dilma Moreira Rosa de Araújo e Diana Moreira Rosa de Araújo em juízo
[...]" (fls.
).
1324/1326
Portanto, o órgão colegiado enfrentou o ponto tido por omisso e apresentou
fundamentação suficiente, o que afasta a alegada negativa de prestação.
Por fim, o acórdão recorrido afirmou, de modo claro, que a decisão de
pronúncia se fundamentou em indícios de materialidade e autoria, embasados nos
depoimentos das testemunhas presenciais Dilma Moreira Rosa de Araújo e Diana
Moreira Rosa de Araújo, prestados em juízo sob contraditório (fls.
), além da
1314/1315
prova da materialidade por laudo de exame cadavérico (fls. 1315).
A tese defensiva, no ponto, pretende infirmar a conclusão do Tribunal de
origem de que há indícios suficientes de autoria baseados em provas judicializadas,
sustentando que o conteúdo incriminatório dos depoimentos seria mera reprodução de
reconhecimento irregular e que inexistem outros elementos aptos a sustentar a pronúncia
(fls.
).
1326/1330
Tal pretensão demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório para
avaliar a consistência, autonomia e suficiência das provas judiciais, o que é vedado na
via do recurso especial, segundo a
"A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja recurso especial.".
Nesse sentido, esta Corte tem orientação pacífica no sentido de que não cabe
ao recurso especial revisitar o juízo de admissibilidade da acusação quando amparado em
elementos probatórios colhidos sob contraditório, por incidir o óbice da
A
Súmula 7/STJ.
propósito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
PROVAS
DA
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER
DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IN
SÚMULA N. 7/STJ.
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
INAPLICABILIDADE.
SUPERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito
da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de
indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia
possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da
acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo
ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e
Documento eletrônico VDA54916230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:39
Código de Controle do Documento: 97ea8808-cbb2-4fc8-997a-ddf60aa2273c

indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser
resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de
Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente
prevista.
2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é
suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada a
materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e
os indícios de autoria restaram evidenciados. Assim, não havendo
demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o
Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413
do CPP, não havendo falar em ofensa ao
do CPP.
art. 415, inciso IV,
3. Modificar tal entendimento para entender de maneira diversa e acolher o
pleito de absolvição sumária demandaria, necessariamente, amplo
revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, expediente vedado na
via eleita, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
4. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído para não mais admitir o
famigerado "princípio" in dubio pro societate - pois a dúvida sempre deve
prevalecer em favor da presunção constitucional de inocência -, no caso, a
reforma da conclusão a que chegou a Corte local implicaria em inegável
reexame do acervo fático-probatório, mostrando-se inviável a sua análise na
via estreita do apelo nobre.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.089.844/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
15/3/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:39
Código de Controle do Documento: 97ea8808-cbb2-4fc8-997a-ddf60aa2273c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.208.333 / AL
Número Registro: 2025/0132162-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05005003820248020001
07103861920208020001
5005003820248020001
500500382024802000107103861920208020001 7103861920208020001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T B DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : T B DOS S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55148978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 3a7ccadc-16f6-48a0-8a1b-618d2f701146

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 3a7ccadc-16f6-48a0-8a1b-618d2f701146